Tribunal: CARF
Processo: 16327.001555/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL. CARACTERIZAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações de defesa, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001555/2010-14
ACÓRDÃO
1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DE LA PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL. CARACTERIZAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO
DA CETIP.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por
pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das
ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o
valor despendido na aquisição de título patrimonial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações de defesa,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da
demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
2
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira E Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
BANCO DE LA PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, cientificados em 13/12/2010 (e-fl. 72), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de Omissão de Ganhos Auferidos em
Devolução do Patrimônio Social de Entidade Isenta, além de Multa Isolada por insuficiência de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada, consoante infrações abaixo listadas,
em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 60/77, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 80/91, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
001 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
3
GANHOS AUFERIDOS EM DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE
ENTIDADES ISENTAS
Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social de entidade isenta
conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CALCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
114/121, a qual fora julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-89.539, de 05 de setembro de 2019, de e-fls.
254/277, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DE ENTIDADE ISENTA. CETIP ASSOCIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
PATRIMÔNIO.
LUCRO
REAL.
TRIBUTAÇÃO
DO
GANHO
DE
CAPITAL.
INAPLICABILIDADE DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. SÚMULA CARF
No 118.
De acordo com a norma de regência e entendimento pacificado na esfera
processual administrativo-tributária, configura a ocorrência de ganho de capital
sujeito à incidência da tributação do imposto de renda, a diferença positiva
oriunda da comparação entre o valor de ações ou quotas de capital recebidos de
sociedade empresarial, em contrapartida à devolução de título patrimonial
emitido por associação sem fins lucrativos, reconhecido contabilmente com base
no montante dispendido na aquisição do referido ativo não financeiro.
O ganho de capital deve ser apurado levando-se em conta o custo do bem
registrado na escrituração por ocasião da aquisição do título patrimonial; assim
sendo, o método de avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial não
se aplica em relação ao ativo não financeiro emitido pela CETIP Associação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. DESMUTUALIZAÇÃO DE ENTIDADE ISENTA. CETIP ASSOCIAÇÃO. DEVOLUÇÃO
DE PATRIMÔNIO. LUCRO REAL. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
INAPLICABILIDADE DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. SÚMULA CARF
No 118. EFEITOS REFLEXIVOS.
De acordo com a norma de regência e entendimento pacificado na esfera
processual administrativo-tributária, configura a ocorrência de ganho de capital
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
4
sujeito à incidência da tributação da CSLL, a diferença positiva oriunda da
comparação entre o valor de ações ou quotas de capital recebidos de sociedade
empresarial, em contrapartida à devolução de título patrimonial emitido por
associação sem fins lucrativos, reconhecido contabilmente com base no montante
dispendido na aquisição do referido ativo não financeiro.
O ganho de capital deve ser apurado levando-se em conta o custo do bem
registrado na escrituração por ocasião da aquisição do título patrimonial; assim
sendo, o método de avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial não
se aplica em relação ao ativo não financeiro emitido pela CETIP Associação.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ), em razão
de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
ADMISSIBILIDADE.
Na hipótese de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhida, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa para a CSLL no exercício financeiro correspondente.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. ALCANCE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando-se as súmulas e/ou acórdãos prolatados em sede de Cortes
Superiores que versem sobre a inconstitucionalidade de normas jurídicas de
natureza tributária federal, os demais precedentes forenses inter-partes não
vinculam as instâncias julgadoras de primeira instância, pois se restringem às
matérias e partes envolvidas no respectivo litígio.
Em suma, descabe a apreciação de argüição de validade e eficácia normativa de
legislação de natureza tributária ou mesmo de violação a qualquer princípio
fundamental constitucional, não comportando juízo cognitivo no âmbito do órgão
de julgamento na esfera administrativa.
MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO.
A análise de pretensão alheia ao objeto da autuação fiscal levada a efeito em face
do contribuinte constitui-se em matéria estranha ao litígio que implica na
negativa de juízo de conhecimento pela instância de julgamento administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
5
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 283/297,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos após a impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
A corroborar sua tese, informa que o recorrente juntou aos autos (fls. 163/253), os
comprovantes de recolhimento do IRPJ e CSLL realizados tempestivamente e no exato momento
que configurou o ganho de capital, originário da desmutualização da CETIP, conforme
expressamente reconhecido e consignado no v. acórdão da d. DRJ, impondo sejam admitidos tais
pagamentos, sob pena de bin in idem.
Sustenta não poder prevalecer a tese da autoridade julgadora de primeira instância,
ao não conhecer de tais documentos, a pretexto de inovação argumentativa e preclusão, bem
como fato geradores diversos, sob alegação de que no processo administrativo fiscal prevalece o
princípio da verdade material, possibilitando a juntada de documentos posteriormente à defesa
inaugural, sobretudo quando se tratar de fato superveniente, na esteira dos preceitos inscritos no
artigo 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235/1972.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, suscitando a ocorrência de
flagrante erro na apuração do IRPJ e CSLL, com majoração indevida das exações, o que fora
inadvertidamente ratificado pela d. DRJ.
Mais precisamente, assevera que seguindo os procedimentos estabelecidos no auto
de infração e no v. acórdão da DRJ, a base de cálculo de tais exações federais deveria se ater à
diferença entre o valor recebido na conversão das ações da CETIP – R$ 406.650,00 e o valor
atualizado do título que formalmente constava no Livro Razão por ocasião da desmutualização
(17.07.2008), qual seja, R$ 120.321,00, resultando em R$ 286.329,00 (duzentos e oitenta e seis mil,
trezentos e vinte e nove reais).
Reitera que a insubsistência do auto de infração é flagrante, recrudescendo ilegal e
imotivadamente os valores do IRPJ e CSLL, ao considerar como base de cálculo o montante de R$
395.280,06, quando o correto seria de R$ 286.329,00, caso se adotasse a tese defendida pela
própria Receita Federal, o que só se admite por argumentar e a fim de demonstrar a inconsistência
da cobrança ao recorrente.
Defende a inexistência do fato gerador do tributo lançado a título de ganho de
capital, uma vez que a devolução dos bens é, portanto, de natureza meramente escritural, não
efetiva, isenta de qualquer movimentação financeira; vale dizer, que o valor financeiro aportado
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
6
pelo Banco na CETIP Associação teve, simplesmente, alterada a sua forma representativa,
inicialmente cota patrimonial, posteriormente convertida em ações de capital, cuidando-se, tão
somente, de troca de títulos, sem aferição de lucro, ao menos, enquanto não alienadas as ações.
Acrescenta que referidos acréscimos, assim escriturados no ativo permanente, não
compuseram o lucro da instituição financeira, não sujeitos, portanto, às incidências do IRPJ e da
CSLL, nos termos da Portaria no. 785/77 do Ministério da Fazenda, uma vez que não distribuídas as
variações positivas verificadas.
Esclarece que, com a aprovação do processo designado – desmutualização – da
CETIP Associação e sua transformação em CETIP S/A, o título patrimonial possuído pelo Banco foi
tão somente substituído por ações e igualmente registradas na mesma conta do Ativo Permanente
da instituição, pelo mesmo valor, não resultando, pois, em aferição de lucro.
Nesse sentido, tendo em vista que o lote de 406.650 ações da CETIP S/A possuídas
pelo Recorrente foram efetivamente alienadas entre os meses de dezembro/2011 e janeiro /2012,
pelo preço total de R$ 10.795.469,98 (dez milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos
e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), a Recorrente procedeu o recolhimento dos
correspondentes tributos (IRPJ e CSLL) no prazo regulamentar.
Destaca que os recolhimentos foram feitos com estrita observância das normas
pertinentes, conforme Tabela de Cálculo em anexo, resultando os valores de - R$ 319.281,04 do
IRPJ - e - R$ 510.849,67 da CSLL, como comprovam as cópias dos respectivos DARFs, juntados aos
autos e reconhecidos pela DRJ, recolhimentos estes que representam valores superiores aos
reivindicados pela Receita Federal através dos Autos de Infração em referência, posto que
embutidos nesses próprios recolhimentos.
Explicita que a Súmula CARF no 118, apenas determina que há ganho de capital
entre a diferença positiva do valor das ações recebidas em razão da transferência do patrimônio de
entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial, porém sem apontar qual o momento adequado para a realização da operação, sendo
certo que na hipótese dos autos o lucro da operação e a sua materialização somente ocorreu
quando da efetiva venda das ações com o respectivo e idôneo recolhimento do IRPJ e da CSLL, não
se verificando nenhuma afronta aos termos da referida Súmula, ao contrário, a mesma foi
integralmente observada e cumprida.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
7
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
Omissão de Ganhos Auferidos em Devolução do Patrimônio Social de Entidade Isenta, além de
Multa Isolada por insuficiência de recolhimento de IRP3 e CSLL sobre base de cálculo estimada, na
forma das infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural
do feito, às e-fls. 60/77, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 80/91, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
001 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
GANHOS AUFERIDOS EM DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE
ENTIDADES ISENTAS
Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social de entidade isenta
conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CALCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
A corroborar sua tese, informa que o recorrente juntou aos autos (fls. 163/253), os
comprovantes de recolhimento do IRPJ e CSLL realizados tempestivamente e no exato momento
que configurou o ganho de capital, originário da desmutualização da CETIP, conforme
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
8
expressamente reconhecido e consignado no v. acórdão da d. DRJ, impondo sejam admitidos tais
pagamentos, sob pena de bin in idem.
Sustenta não poder prevalecer a tese da autoridade julgadora de primeira instância,
ao não conhecer de tais documentos, a pretexto de inovação argumentativa e preclusão, bem
como fato geradores diversos, sob alegação de que no processo administrativo fiscal prevalece o
princípio da verdade material, possibilitando a juntada de documentos posteriormente à defesa
inaugural, sobretudo quando se tratar de fato superveniente, na esteira dos preceitos inscritos no
artigo 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235/1972.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
9
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que as alegações de
defesa não estavam escoradas em documentação hábil e idônea, ressaltando, ainda, que a então
impugnante trouxe à colação uma infinidade de documentos, sem nenhuma
vinculação/correlação indicada, não cabendo às autoridades fazendárias comprovar o direito da
empresa.
Destarte, relativamente ao pretenso recolhimento dos tributos ora lançados, ao
contrário do que sustenta a recorrente, mesmo tendo sido objeto de petição posteriormente à
defesa inaugural, o julgador recorrido analisou precisamente aludida matéria, ressaltando que se
refere a outras operações distintas da presente e, portanto, não teriam o condão de influenciar na
demanda sob análise, senão vejamos:
“[...]
MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO.
O contribuinte apresentou argumentações suplementares, de forma
extemporânea ao conteúdo de sua peça impugnatória, por intermédio da qual
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
10
reivindica a extinção dos créditos tributários constituídos de ofício nos presentes
autos.
De acordo com a petição formalizada em 27 de fevereiro de 2019, postada
eletronicamente na mesma data (fls. 159 e 161/162), a instituição financeira
promoveu a alienação das ações emitidas pela CETIP S/A, cujos ganhos foram
objeto de tributação levada a efeito conforme DARF enviado em anexo.
Cumpre instar, entretanto, que as assertivas consistem-se em matéria
estranha ao objeto do lançamento de ofício em referência, pois, consoante
pormenorizado exaustivamente no relatório e voto do presente litígio, trata-se de
incidência tributária adstrita a fato gerador da obrigação tributária totalmente
distinto da evidência representativa da apuração e recolhimentos
circunstanciados na defesa.
Neste sentido, cumpre renovar que as autuações fiscais derivam da
caracterização de omissão de ganho de capital proveniente da operação de
desmutualização que determinou a transferência de título patrimonial da CETIP
Associação com a versão de ações do patrimônio na CETIP S/A.
Por sinal, controvérsia que a instituição financeira insiste em refutar a
despeito da consolidação da orientação normativa pacificada no plano da ordem
tributária vigente.
No caso concreto noticiado na petição, remonta-se a narrativa de
acontecimentos totalmente distintos, consistentes em motivação determinante
de ocorrência de outro fato gerador oriundo da efetiva alienação e perda de
titularidade das ações da CETIP S/A.
Diante disto, no tocante ao mérito de tais assertivas, descabe juízo de
cognição em relação aos termos da defesa conduzida neste sentido na aludida
petição aditiva. [...]”
Extrai-se daí que o decisório atacada adentrou sim às alegações suplementares da
contribuinte e, o fato de não as acolher, por se referir a fato diverso/estranho à presente autuação
não é capaz de ensejar a sua nulidade.
Em tempo, impõe-se rechaçar, de pronto, a alegação de bis in idem da contribuinte,
a pretexto de recolhimento dos tributos devidos, uma vez restar devidamente comprovado pelo
Acórdão recorrido que tais pagamentos não se referem aos fatos geradores objeto do Auto de
Infração sob análise.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
MÉRITO
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
11
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando a ocorrência de flagrante erro na apuração do IRPJ
e CSLL, com majoração indevida das exações, o que fora inadvertidamente ratificado pela d. DRJ.
Mais precisamente, assevera que seguindo os procedimentos estabelecidos no auto
de infração e no v. acórdão da DRJ, a base de cálculo de tais exações federais deveria se ater à
diferença entre o valor recebido na conversão das ações da CETIP – R$ 406.650,00 e o valor
atualizado do título que formalmente constava no Livro Razão por ocasião da desmutualização
(17.07.2008), qual seja, R$ 120.321,00, resultando em R$ 286.329,00 (duzentos e oitenta e seis mil,
trezentos e vinte e nove reais).
Reitera que a insubsistência do auto de infração é flagrante, recrudescendo ilegal e
imotivadamente os valores do IRPJ e CSLL, ao considerar como base de cálculo o montante de R$
395.280,06, quando o correto seria de R$ 286.329,00, caso se adotasse a tese defendida pela
própria Receita Federal, o que só se admite por argumentar e a fim de demonstrar a inconsistência
da cobrança ao recorrente.
Defende a inexistência do fato gerador do tributo lançado a título de ganho de
capital, uma vez que a devolução dos bens é, portanto, de natureza meramente escritural, não
efetiva, isenta de qualquer movimentação financeira; vale dizer, que o valor financeiro aportado
pelo Banco na CETIP Associação teve, simplesmente, alterada a sua forma representativa,
inicialmente cota patrimonial, posteriormente convertida em ações de capital, cuidando-se, tão
somente, de troca de títulos, sem aferição de lucro, ao menos, enquanto não alienadas as ações.
Acrescenta que referidos acréscimos, assim escriturados no ativo permanente, não
compuseram o lucro da instituição financeira, não sujeitos, portanto, às incidências do IRPJ e da
CSLL, nos termos da Portaria no. 785/77 do Ministério da Fazenda, uma vez que não distribuídas as
variações positivas verificadas.
Esclarece que, com a aprovação do processo designado – desmutualização – da
CETIP Associação e sua transformação em CETIP S/A, o título patrimonial possuído pelo Banco foi
tão somente substituído por ações e igualmente registradas na mesma conta do Ativo Permanente
da instituição, pelo mesmo valor, não resultando, pois, em aferição de lucro.
Nesse sentido, tendo em vista que o lote de 406.650 ações da CETIP S/A possuídas
pelo Recorrente foram efetivamente alienadas entre os meses de dezembro/2011 e janeiro /2012,
pelo preço total de R$ 10.795.469,98 (dez milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos
e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), a Recorrente procedeu o recolhimento dos
correspondentes tributos (IRPJ e CSLL) no prazo regulamentar.
Destaca que os recolhimentos foram feitos com estrita observância das normas
pertinentes, conforme Tabela de Cálculo em anexo, resultando os valores de - R$ 319.281,04 do
IRPJ - e - R$ 510.849,67 da CSLL, como comprovam as cópias dos respectivos DARFs, juntados aos
autos e reconhecidos pela DRJ, recolhimentos estes que representam valores superiores aos
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
12
reivindicados pela Receita Federal através dos Autos de Infração em referência, posto que
embutidos nesses próprios recolhimentos.
Explicita que a Súmula CARF no 118, apenas determina que há ganho de capital
entre a diferença positiva do valor das ações recebidas em razão da transferência do patrimônio de
entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial, porém sem apontar qual o momento adequado para a realização da operação, sendo
certo que na hipótese dos autos o lucro da operação e a sua materialização somente ocorreu
quando da efetiva venda das ações com o respectivo e idôneo recolhimento do IRPJ e da CSLL, não
se verificando nenhuma afronta aos termos da referida Súmula, ao contrário, a mesma foi
integralmente observada e cumprida.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, no mérito, repisa a contribuinte a tese de que não teria ocorrido o fato
gerador do tributo ora lançado, mas tão somente em momento posterior, com a alienação e perda
de titularidade das ações da CETIP S/A, entendimento que não merece acolhimento, consoante
restou devidamente demonstrado no Acórdão recorrido, com excerto transcrito acima.
A rigor, a deslinde da presente controvérsia acaba por desaguar na eterna discussão
da pretensa inviabilidade da tributação, a título de ganho de capital, proveniente da operação de
desmutualização que determinou a transferência de título patrimonial da CETIP Associação com a
versão de ações do patrimônio na CETIP S/A, o que, após inúmeras discussões neste Tribunal,
culminou na consolidação de entendimento na linha da pretensão fiscal, traduzida na Súmula
CARF no 118, com o seguinte enunciado:
“Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Neste contexto, impõe-se rechaçar o pleito da contribuinte, quanto à ausência de
fato gerador dos tributos ora lançados, sendo despiciendas maiores elucubrações a respeito do
tema, uma vez consolidado entendimento nos termos da Súmula CARF supratranscrita, de
observância obrigatória por este Colegiado, a teor do disposto no artigo 123 do Regimento Interno
do CARF, in verbis:
“Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
13
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de
enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza, for de
competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar
enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.”
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente direito, e a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência à
documentação e alegações colacionadas aos autos na impugnação ou ação fiscal, além de
suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que os elementos de
defesa apresentados, isoladamente, não tem o condão de rechaçar a exigência fiscal.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.100 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001555/2010-14
14
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 346
DF CARF MF
Original